Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705148-81.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA AGRAVADO: RUBENS EDUARDO RECHETNICOW SANT ANNA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MILITARES E DA SEGURANÇA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL LTDA - SICOOB DFMIL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Civil de Taguatinga que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor de RUBENS EDUARDO RECHETNICOW SANT ANNA, indeferiu o pedido de penhora sobre a restituição do imposto de renda do devedor, nos seguintes termos: O veículo não foi penhorado, apenas restringida sua circulação e transferência pelo RENAJUD. Os bloqueados pelo BACENJUD foram liberados, nos termos da decisão de id49876134. A restituição do imposto de renda é impenhorável, dada sua natureza salarial. E este é o entendimento deste egr. Tribunal. Confiram-se os precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA SALARIAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR E NÃO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV e X do CPC/2015, entendimento este acompanhado por essa e. Corte de Justiça. 2.Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunam-se com a identificação de verba salarial e são impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos. 3.O CPC é claro ao tratar a exceção à regra da penhorabilidade como "prestação alimentícia". De outro turno, quanto aos honorários de advogado, o legislador estabeleceu a expressão "natureza alimentar", art. 85, § 14, do CPC, em evidente diferenciação à constante no § 2° do art. 833 do mesmo diploma processual civil, por isso é equivocado considerar que os honorários advocatícios estão incluídos no conceito de prestação alimentícia. 4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA”. (Acórdão 1225960, 07101307520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIADE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora, em princípio, a verba oriunda de restituição de imposto de renda seja impenhorável, é admitida a penhora se esta for proveniente de outros rendimentos, não previstos no artigo 833, IV, do CPC. 2. Não havendo demonstração no sentido de que a verba decorre de remuneração ou salário, não resulta caracterizada a natureza alimentar, admitindo-se, assim, a constrição de crédito de restituição de imposto de renda. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1224642, 07170081620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA A SER PERCEBIDA PELO DEVEDOR. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. NATUREZA DE VERBA SALARIAL DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. ORIGEM DISTINTA DA REMUNERATÓRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. A restituição do imposto de renda de pessoa física consiste em crédito que ostenta natureza salarial, consoante julgados do STJ e do TJDFT, de sorte que, consoante esse entendimento, não é passível de penhora para garantia de débito materializado em título de crédito. 3. Incumbe ao exequente a prova de que o crédito da restituição de imposto de renda de pessoa física não se origina de pagamento a maior de tributo sobre verba de natureza não-salarial, consoante a regra do art. 373, I, do CPC, aplicável por analogia ao processo de execução, nos termos do art. 4o, da LINDB. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1219112, 07166582820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, é forçoso concluir que, pelo adiantar do tempo, o devedor já tenha recebido sua restituição do imposto de renda, de maneira que é inócuo oficiar a Receita Federal para os fins pretendidos pelo exequente. Ante o exposto, DEFIRO tão somente o pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, de acordo com o artigo 782, §3o, do CPC/2015, por meio do SERASAJUD, e indefiro os demais requerimentos de id54331104. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 12 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator